Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708076-60.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARILENE CARNEIRO DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. RACISMO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe a absolvição da ré quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a autoria dos crimes de injúria racial, ameaça e racismo. 2. Se as provas dos autos deixam claro o teor racial das injúrias proferidas pela acusada contra a vítima, bem como a intenção de que as mensagens chegassem ao conhecimento da ofendida, inviável a absolvição quanto ao crime de injúria qualificada. 3. Demonstrado que a ré anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo e, sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo relativo ao crime de ameaça. 4. Comprovado que a ré praticou discriminação de raça e cor, de forma generalizada, isto é, não direcionada à pessoa específica, proferindo ofensas se referindo de maneira pejorativa à integralidade de uma raça, atingindo uma coletividade indeterminada de indivíduos, é inviável a absolvição em relação ao crime de racismo. 5. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica da ofensora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando inexistir dolo específico para ofender a vítima, pois os fatos aconteceram em um ambiente de conversa privada por meio de um aplicativo de mensagens, sem que a vítima estivesse presente ou fosse interlocutora ou participante da conversa. Requer, assim, sua absolvição pela atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030